Tribunal: TJMT
Processo: 1026768-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026768-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), NISIANE TERESINHA SERGEL - CPF: 015.853.929-01 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026768-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
NISIANE TERESINHA SERGEL CORDEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE ÚNICA RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. CONTA COM MOVIMENTAÇÃO HABITUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição judicial de R$ 4.699,57, bloqueados via SISBAJUD em conta corrente da executada. A agravante alegou que o valor seria sua única reserva financeira, destinada à subsistência própria e de filho com deficiência, e invocou a aplicação do art. 833, X, do CPC, bem como o entendimento firmado no Tema 1.285 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a valores bloqueados em conta corrente com movimentação habitual, quando o executado alega se tratar de sua única reserva financeira, sem, contudo, apresentar prova robusta da alegação.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, X, do CPC confere impenhorabilidade a valores até o limite de 40 salários-mínimos, desde que depositados em caderneta de poupança, com finalidade de proteção ao mínimo existencial.

4. A jurisprudência do STJ estende essa proteção a outras formas de aplicação financeira, desde que demonstrada sua natureza de reserva única do devedor, sem desvio de finalidade.

5. A agravante não apresentou extratos bancários consolidados nem prova documental da inexistência de outras fontes de recursos, limitando-se à alegação genérica de que o valor penhorado seria sua única reserva.

6. Os autos demonstram que a conta possui movimentação financeira ordinária, com transações frequentes, transferências, pagamentos e outras operações cotidianas, incompatíveis com a finalidade exclusiva de poupança.

7. A ausência de comprovação efetiva da condição alegada afasta a proteção legal, prevalecendo o princípio da efetividade da execução e o direito do credor à satisfação do crédito, nos termos do art. 4o do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação inequívoca de que os valores bloqueados constituem a única reserva financeira do devedor, destinada à sua subsistência, não bastando alegações genéricas. 2. A movimentação habitual da conta bancária descaracteriza sua finalidade de poupança, afastando a proteção legal prevista.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 373, I, e 833, X.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026768-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
NISIANE TERESINHA SERGEL CORDEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NISIANE TERESINHA SERGEL CORDEIRO DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1007222-59.2024.8.11.0040, ajuizada pela Cooperativa de
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
,
que rejeitou a impugnação à penhora formulada pela ora agravante, mantendo bloqueada a quantia de R$ 4.699,57 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos), constrição realizada via sistema SISBAJUD em conta bancária de titularidade da executada.

Em suas razões, a agravante afirma que o valor bloqueado é impenhorável, pois se trata de sua única reserva financeira, mantida em conta de movimentação com finalidade de poupança, destinada à sua subsistência e à de seu filho portador de Transtorno do Espectro Autista. Argumenta que a decisão de primeiro grau contraria a norma do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.285, segundo o qual a impenhorabilidade de até quarenta salários-mínimos se estende a qualquer tipo de aplicação financeira, e não apenas à caderneta de poupança, desde que seja a única reserva do devedor e inexista má-fé. Sustenta, ainda, que a manutenção da constrição acarreta grave prejuízo à sua dignidade e à sobrevivência de seu núcleo familiar, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia penhorada.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, que defende a regularidade da decisão impugnada, aduzindo que a conta bancária da executada apresenta movimentação intensa e constante, o que descaracteriza qualquer finalidade de reserva financeira.

Consigno, por oportuno, que será levado a julgamento o recurso principal, haja vista que este já se encontra apto para apreciação, restando prejudicado o agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada via sistema SISBAJUD em conta corrente da executada, sob a alegação de que o valor constitui sua única reserva financeira e é indispensável à sua subsistência e à de seu filho portador de deficiência.

O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, dispõe serem impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O dispositivo, ao excepcionar determinadas verbas do alcance da execução, tem nítido caráter protetivo, inspirado no princípio da dignidade da pessoa humana e na preservação do mínimo existencial.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impenhorabilidade prevista no referido dispositivo deve ser interpretada de forma restritiva e aplicada apenas quando comprovados, de forma cabal e inequívoca, os requisitos de sua incidência.

O entendimento firmado, ao estender a proteção a qualquer tipo de aplicação financeira, não eximiu o devedor do ônus de demonstrar, concretamente, que o numerário bloqueado constitui sua única reserva monetária e que inexiste indício de má-fé ou desvio de finalidade.

No caso concreto, a agravante limitou-se a afirmar que os valores constritos correspondem à sua única reserva financeira, sem, contudo, trazer aos autos documentação hábil a comprovar a veracidade dessa alegação.

Embora tenha juntado laudo psicossocial e relatórios sobre a condição de saúde de seu filho, não apresentou qualquer extrato consolidado que evidencie ausência de outras contas, aplicações ou rendimentos.

Ademais, a consulta aos autos de origem demonstra que a conta bancária em questão é amplamente movimentada, com registros contínuos de créditos e débitos, transferências via PIX, pagamentos de boletos e diversas transações de natureza cotidiana, revelando-se conta de uso ordinário, e não de aplicação ou poupança.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar casos análogos, tem reiterado que a movimentação habitual e intensa da conta-corrente descaracteriza o caráter de reserva de emergência, afastando, por consequência, a incidência da impenhorabilidade.

Verifica-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando de comprovar que o numerário bloqueado é a sua única reserva e que se destina exclusivamente à sua subsistência.

O simples fato de o valor penhorado ser inferior a 40 salários-mínimos não autoriza, por si só, a presunção de impenhorabilidade, sob pena de se inviabilizar a efetividade das execuções e esvaziar o comando judicial, em afronta ao princípio da satisfação do crédito.

Em análise sistêmica, a proteção conferida pelo art. 833 do CPC não pode ser interpretada de modo a transformar-se em obstáculo absoluto à execução legítima, devendo harmonizar-se com o princípio da efetividade jurisdicional (art. 4o do CPC) e com o direito do credor à satisfação de seu crédito, expressões da segurança jurídica e da boa-fé objetiva nas relações obrigacionais.

Diante de tais considerações, não havendo prova robusta da natureza alimentar ou de reserva dos valores penhorados e, ao contrário, havendo elementos concretos que indicam movimentação bancária corriqueira, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão da análise do recurso principal, julgo prejudicado o agravo interno de id. 318717394.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025